Tribunal: TJES
Processo: 0001055-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001055-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO BRAZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DE GARFO PARA FURTO DO VEÍCULO.
COMPENSAÇÃO
PROPORCIONAL
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO Nº 585 DO STJ.
ACUSADOS MULTIRREINCIDENTES.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime se encontra adequada e alicerçada em elementos concretos dos autos, mormente diante da confissão de ambos os acusados, que admitiram ter utilizado um garfo como chave mixa para abrir e ligar o automóvel, sendo que tal circunstância não se mostra inerente ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

3. O col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

4. Hipótese em que o Juízo
a quo
procedeu a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, dada a condição de multirreincidente dos acusados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

ROGERIO BRAZ
e
DIEGO RIBEIRO DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, e do art. 157, § 2º, II, ambos do Código Penal, a pena 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que a pena-base referente ao crime de furto qualificado fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, além disso, aponta a necessidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada para os acusados.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5334374), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ROGERIO BRAZ
e
DIEGO RIBEIRO DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, e do art. 157, § 2º, II, ambos do Código Penal, a pena 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que a pena-base referente ao crime de furto qualificado fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea. Além disto, aponta a necessidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada para os acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV, e 157, § 2º, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 04/02/2022, no Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, os denunciados avistaram o veículo Fiat Uno Mille, placa MPN3700, e resolveram subtraí-lo, sendo que, enquanto o denunciado ROGERIO vigiava o local, DIEGO abriu o veículo e utilizou um garfo para fazê-lo funcionar.

Posteriormente, os denunciados se dirigiram a Vitória/ES e, mediante o uso de grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima Flavia Nunes Carlos.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de restituição e entrega, depoimento dos guardas municipais que participaram da abordagem aos acusados, que inclusive confessaram a prática do crime de furto qualificado.

Em relação a dosimetria da pena do crime de furto qualificado, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, valorou negativamente, quanto aos apelantes, as circunstâncias afetas aos antecedentes e as circunstâncias do crime.

No que se refere às circunstâncias do delito, o Juízo
a quo
consignou que “
são relevantes e devem ser sopesadas, visto que os acusados utilizaram um gargo como se fosse uma chave mixa, para abrir o veículo furtado, bem como ligá-lo”.

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

A despeito das alegações dos apelantes, entendo que a fundamentação utilizada pelo Sentenciante se encontra adequada e alicerçada em elementos concretos dos autos, mormente diante da confissão de ambos os acusados, que admitiram ter utilizado um garfo como chave mixa para abrir e ligar o automóvel.

Ademais, não me parece que tal circunstância seja inerente ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, o que justifica a sua valoração na primeira fase do processo dosimétrico para fins de exasperação da pena-base.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, tendo o Juízo
a quo
compensado proporcionalmente a referida atenuante e agravante, dada a condição de multirreincidente de ambos os acusados.

Nesse ponto, nota-se que a dita compensação proporcional se encontra em consonância com o entendimento fixado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
(grifei).

Malgrado, igualmente, não ser objeto de irresignação recursal, registro que não merece quaisquer reparos a dosimetria das penas em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.